Tribunal: STF
Processo: AO 2939
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação originária proposta por Whosemberg de Morais Ferreira com o objetivo de invalidar acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos da Revisão Disciplinar (ReDis) n. 0006023-54.2021.2.00.0000, apresentada contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, ao examinar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 8502316-71.2017.8.06.0026, concluiu pela manutenção da pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais.



    Narra o autor que, enquanto atuava como juiz titular da Vara Única da Comarca de Beberibe/CE, foi instaurado o mencionado Processo Administrativo Disciplinar, no âmbito do Tribunal local, para apuração de faltas funcionais que teriam sido por ele cometidas e relacionadas à



     



    “1. Independência, serenidade, exatidão e imparcialidade; 2. Expressivos atrasos na prática dos atos processuais; 3. Absenteísmo na fiscalização sobre subordinados; 4. Inércia na apuração de crimes; 5. Ausência de realização, por anos reiterados, das sessões do Tribunal do Júri; 6. Constatações de possíveis ilícitos administrativos puníveis.”



    Na sequência, refere que o PAD foi julgado parcialmente procedente, aplicando-se-lhe a penalidade de aposentadoria compulsória, estando o acórdão assim ementado (e-docs. 174 e 175):



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. CENÁRIO DE ACENTUADA LETARGIA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NA UNIDADE JURISDICIONAL. O JUIZ EXERCEU A JUDICATURA NA TITULARIDADE DA VARA POR MAIS DE VINTE E UM ANOS. NEGLIGÊNCIA CONTUMAZ NA FISCALIZAÇÃO DOS SUBORDINADOS. ABSOLUTA FALTA DE GERENCIAMENTO DO MÓDULO JUDICIAL. INEFICÁCIA MANIFESTA NO CUMPRIMENTO DOS EXPEDIENTES PELA SECRETARIA DO JUÍZO. ATRASO ENDÊMICO NO IMPULSIONAMENTO DOS FEITOS, NOTADAMENTE NAQUELES EM QUE HAVIA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, SEJA POR DETERMINAÇÃO DO CNJ, SEJA POR IMPOSIÇÃO LEGAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICITÁRIA. RENITÊNCIA DO JUIZ PROCESSADO EM MANTER O COMPORTAMENTO OMISSO. INÉRCIA, INCLUSIVE, QUANTO ÀS REQUISIÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS EMANADOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. INCÚRIA FUNCIONAL CONFIGURADA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 35, INCISOS I, II, III E VII DA LOMAN, ARTS. 1º, 20 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA E ARTS. 42, 51, 74 E 76 DO CÓDIGO IBERO-AMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL. 



    1 - Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria de nº 2.069/2017, embasado na Inspeção realizada no ano de 2017 no órgão jurisdicional de titularidade do Promovido. Os fatos constatados na Inspeção eram tão graves que foi sugerida a abertura do PAD sem a necessidade de instauração prévia de sindicância, conforme autoriza o parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 135/2011 do CNJ. O vertente caderno processual albergou ainda, no bojo da Inspeção, outros sete procedimentos correicionais em face do Magistrado. Destes, quatro processos cuidam de Pedidos de Providências decorrentes do atraso no cumprimento de cartas precatórias expedidas à Comarca de Beberibe, um contempla a comunicação feita pelo Juiz processado acerca da não realização da inspeção anual obrigatória referente ao ano de 2016, outro consiste em Reclamação Disciplinar - RD que imputa ao Magistrado a quebra do dever de imparcialidade e, por fim, o último trata de uma sindicância instaurada para apurar a não realização de Júri Popular na Comarca de Beberibe desde o ano de 2009. 



    2 — Na defesa prévia apresentada às fls. 1.571/1.662, o Magistrado suscita como questão preliminar a nulidade da decisão que determinou o seu afastamento cautelar, sob o argumento de que o decisum carecia de fundamentação. Na Sessão Plenária realizada em 30/11/2017, esta Corte deliberou acerca da instauração do presente Processo Administrativo Disciplinar, expondo de forma clara e precisa os motivos justificadores do afastamento cautelar do Demandado, em observância ao comando do parágrafo 2º do art. 15 da Resolução nº 135/2011 do CNJ. A mídia contendo o áudio da Sessão foi, inclusive, disponibilizada à defesa. Preliminar rejeitada. 



    3 — Alega também a defesa, como questão preliminar nas razões finais apresentadas às fls. 7.765/7.797, que o parecer exarado pelo Ministério Público não possui a adequada fundamentação fática e jurídica que autorize a prolação de decisão pela aplicação da sanção de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, uma vez que, segundo afirma “Na parte meritória, as Razões Finais em nenhum momento aludem aos atos instrutórios, o que confirma a sua vagueza e a carência de fundamentação que culminou na conclusão lançada.” É cediço que a atuação do Parquet nos processos judiciais e administrativos, na condição de custos legis, tem fundamento no art. 127 da Constituição Federal, cujo escopo é justamente figurar como fiscal e guardião da ordem jurídica, zelando pela garantia dos princípios constitucionais, notadamente, o devido processo legal e todos os seus consectários como o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, não obstante a relevância jurídica e, em determinados casos previstos em lei, a imprescindibilidade do parecer do Ministério Público para o julgamento do processo judicial ou administrativo, o Poder Judiciário não está vinculado às conclusões lançadas pelo representante ministerial, podendo, inclusive, decidir de forma diametralmente oposta. Destarte, não cabe a esta Corte fazer juízo de valor acerca da cota ministerial lançada, mormente diante da inexistência de vinculação aos fundamentos declinados pelo douto Procurador de Justiça. Preliminar rejeitada. 



    4 - A prova carreada nos autos é irrefutável no sentido da necessidade de aplicação de sanção disciplinar ao Juiz, haja vista a prática de condutas violadoras aos deveres do cargo de Magistrado. 



    5 - O Dr. Whosemberg de Morais Ferreira permaneceu como juiz titular da unidade jurisdicional por mais de 21 (vinte e um) anos, posto que assumiu a Comarca de Beberibe desde 28/06/1996. Não obstante todas as dificuldades elencadas na sua defesa e sabidamente existentes em quase todas as comarcas do interior do Estado do Ceará, como a carência de servidores e os parcos recursos físicos e estruturais, é inconcebível que ao longo de mais de duas décadas à frente do órgão judicante, o Juíz/titular tenha permitido que a Vara alcançasse o nível de estagnação processual que se constatou na Unidade em epígrafe. Com efeito, mesmo diante do elevado acervo processual, reiteradamente invocado como justificador da situação de morosidade endêmica existente na Vara, o Magistrado não logrou êxito sequer em impulsionar as matérias e os processos de tramitação prioritária por força de lei ou por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Era lastimável o panorama das demandas criminais envolvendo réus presos, inseridas na Meta 02 do CNJ, a execução penal, a situação de abandono da cadeia pública e o número aviltante de audiências criminais adiadas pela inexistência de cumprimento dos expedientes pela secretaria do juízo, de modo que a média de audiências efetivamente realizadas não totalizavam 20% (vinte por cento) daquelas que eram designadas. Quanto à execução penal, a Unidade sequer tinha conhecimento da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 



    6 - As demandas submetidas à Meta 04 do CNJ, como as ações civis públicas e as ações de improbidade administrativa, tramitavam de forma tão morosa que um dos feitos transcorreu mais de onze anos sem a formação do contraditório. Os processos submetidos ao juizado especial criminal caminhavam em ritmo tão lento que culminavam com a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    7 - Os processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida foram relegados ao esquecimento absoluto, porquanto 12 (doze) demandas estavam prontas para julgamento pelo tribunal do júri, muitas das quais a decisão de pronúncia havia precluído há mais de sete anos e o Magistrado deixou transcorrer mais de 08 (oito) anos sem realizar júri popular. Isso sem olvidar das ações penais cuja primeira fase do procedimento do júri não haviam ainda se encerrado. 



    8 — A situação das cartas precatórias era de verdadeira estagnação, mormente o número de audiências sequenciadamente redesignadas e não realizadas. 



    9 — O Magistrado deixou de realizar também a inspecão anual obrigatória referente ao ano de 2016 em violação ao Provimento de nº 12/2015 da Casa Censora deste Sodalício e à Resolução nº 12/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 



    10 - Salta aos olhos o descaso do gerenciamento da secretaria da Unidade, decorrente da ineficácia da atuação funcional do então diretor de secretaria, fato, inclusive, reconhecido em depoimento pela oficiala de justiça que descreveu a desorganização da Vara diante dos inúmeros mandados devolvidos com a informação de que a parte havia mudado de endereço ou mesmo falecido e eram confeccionados novos mandados direcionados ao mesmo endereço ou à mesma parte já falecida. 



    11 - Ademais, o que chama a atenção é a renitência do Juiz em manter uma postura negligente mesmo diante de inúmeras intervenções da Corregedoria-Geral da Justiça, tanto no que diz respeito às cobranças pela realização de júri popular, quanto aos pedidos de informações acerca de procedimentos em trâmite na unidade da qual era titular. Lamentavelmente, o Promovido preferiu se manter inerte e continuar na situação de negligência contumaz sob o escudo do famigerado argumento da excessiva carga de trabalho existente na Vara. 



    12 - Ao longo da instrução, restou constatado que o Magistrado delegou, às inteiras, a gestão do módulo jurisdicional a pessoa de sua confiança, o então diretor de secretaria, sem ter a mínima preocupação em fiscalizar a atuação do seu subordinado, mesmo diante de fatos gravíssimos ocorridos dentro das dependências do fórum, como o desaparecimento de duas armas de fogo e a troca de um quilograma de cocaína por outro material. Uma dessas armas foi fruto da prática do crime de peculato por um servidor do próprio tribunal e a outra desapareceu da secretaria após o diretor ter deixado, por mais de 06 (seis) dias, exposta dentro da Unidade, sem o cuidado de guardá-la adequadamente. Houve ainda, por parte do diretor, a incineração da droga que tinha sido objeto de troca por outro material, mesmo admoestado pelo delegado de polícia de que não deveria fazê-lo. 



    13 - As consequências advindas da postura adotada pelo Promovido não se restringiram a comprometer sobremaneira a imagem do Poder Judiciário, mas também causaram sérios e irreparáveis prejuízos aos jurisdicionados e são suficientemente graves para autorizar a aplicação de pena de natureza severa. As condutas praticadas pelo Magistrado são aptas a justificar a pena de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais, constante do art. 42, inciso V, da LOMAN, c/c com o art. 3º, inciso V da Resolução nº 135/2011 do CNJ, eis que patente o descompromisso funcional do magistrado, em evidente inobservância dos deveres do cargo. 



    14 - Frise-se que inexiste qualquer indício de benefício pessoal por parte do Dr. Whosemberg de Morais Ferreira na condução de processos, tampouco notícia de qualquer ato de corrupção, tanto é assim que todas as testemunhas ouvidas na instrução deste processo elencaram as qualidades de juiz discreto, simples e honesto, todavia, não são apenas os atos de corrupção que justificam a aplicação da sanção disciplinar de aposentadoria compulsória. 



    15 - A reprimenda em comento deve ser aplicada quando o magistrado mostrar-se manifestamente negligente — no cumprimento de seus deveres, proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções ou demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou ainda quando apresentar comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, conforme preconiza expressamente o art. 7º da Resolução nº 135/2011 do CNJ. 



    16 - In casu, o que se constatou foi que a conduta do Promovido se mostrou totalmente incompatível com o exercício da Magistratura, haja vista a negligência contumaz no cumprimento do seu mister e a postura violadora dos deveres da honra, da dignidade e do decoro da função judicante, de modo que o Juiz deve ser aposentado compulsoriamente por esta Corte de Justiça, sendo esta a medida mais acertada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    17 - É cediço que a Ementa Constitucional de nº 103/2019 instaurou a reforma da previdência e o legislador constituinte derivado entendeu por bem, no bojo da reforma previdenciária, alterar a redação do inciso VIII do art. 93 da Carta da República para suprimir do texto constitucional o ato de aposentadoria dos magistrados por interesse público. Não se pode olvidar, contudo, que a Constituição Federal é o ápice e o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, a qual tem como função precípua estabelecer as diretrizes gerais do Estado e os direitos fundamentais, não podendo ser confundida como código repressivo que prevê condutas e as respectivas sanções. Incumbe à legislação infraconstitucional, em consonância com os princípios e regras insculpidos na Carta Magna, estabelecer os tipos penais e administrativos e a consequente reprimenda a ser aplicada. 



    18 - Outrossim, embora tenha havido a supressão do termo “aposentadoria por interesse público” da redação do inciso VIII do art. 93, inexiste proibição expressa na Constituição que vise a tornar defesa a aplicação da sanção de aposentadoria compulsória, mormente por considerar que o legislador manteve a previsão contida no art. 42, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), instituída pela Lei Complementar 35/79. Nessa ordem de ideias, a conclusão a que se chega é a de que a LOMAN não é incompatível com a nova redação do art. 93, inciso VIII, da Constituição Federal, em uma interpretação literal e autêntica do texto da Emenda Constitucional de nº 103/2019. 



    19 - Desta feita, aplicando a hermenêutica teleológica do ordenamento jurídico, afigura-se evidente que houve, única e tão somente, a desconstitucionalização da aposentadoria como forma de sanção disciplinar. Destarte, a pena administrativa em referência apenas perdeu o status constitucional, deixando de estar prevista de forma expressa no texto da Carta Magna, contudo, isto não significa que a Constituição Federal tenha proibido a sua aplicação. Permanece em vigor, portanto, a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, pois continua vigente o art. 42, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), instituída pela lei complementar 35/79, que foi recepcionado pela EC 103. 



    20 - A propósito, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha adentrado na análise do tema de forma direta, colhem-se decisões promanadas do Pretório Excelso em que, ao menos pela via oblíqua, entendeu que inexiste qualquer inconstitucionalidade na aplicação da sanção de aposentadoria compulsória em sede de processo administrativo disciplinar, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional de nº 103/2019. Precedentes do STF: Medida Cautelar no Mandado de Segurança de nº 36.908 e Agravo regimental no Mandado de Segurança nº 36.610. Precedente desta Corte de Justiça: PAD nº 8501874-08.2017.8.06.0026. 



    21 - Não prosperam, contudo, os fatos elencados na Reclamação Disciplinar formulada pela empresa Higifrigo Processadora Frigorífica Ltda., de modo que o Juiz processado deve ser absolvido da imputação de quebra do dever de imparcialidade. 



    22 — Processo Administrativo Disciplinar julgado parcialmente procedente. Aplicação ao Magistrado da sanção disciplinar de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 42, inciso V da LOMAN e art. 7º da Resolução nº 135/2011 do CNJ.”



    Proposta revisão disciplinar perante o CNJ, foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. COMUNICAÇÃO PROCESSSUAL. EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA. IRREGULARIDADES. DISPENSABILIDADE. VACÂNCIA RELATORIA. REDISTRIBUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO. DESEMBARGADORES, RECUSA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS PROVAS. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Não há nulidade quando constatado efetivo exercício do direito de defesa, sem qualquer prejuízo processual relevante decorrente dos mecanismos utilizados pelo órgão correcional local para intimá-lo, tampouco do fato de a Sindicância ter sido instaurada por Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça e não do Conselho Superior da Magistratura. 



    II. Eventuais irregularidades ocorridas na fase de sindicância não tem o condão de contaminar o processo administrativo disciplinar, porquanto a sindicância é espécie de procedimento investigatório preliminar dispensável de natureza inquisitória. 



    III. A decisão de redistribuição de processo administrativo disciplinar em razão da vacância da relatoria não viola o Regimento Interno e se configura medida razoável face ao prazo para conclusão da instrução processual, corroborada, ademais, por decisão do Pleno do Tribunal de origem em Conflito Negativo de Competência, coberta pelo manto da coisa julgada administrativa. 



    IV. Não havendo confusão entre a natureza das decisões proferidas no procedimento de recusa à promoção por antiguidade e o julgamento de um processo administrativo disciplinar, não há falar em antecipação de entendimento e menos ainda em impedimento dos magistrados que participaram de um e outro julgamentos. 



    V. O CNJ vem consolidando sua jurisprudência no sentido de não perquirir, no julgamento de revisões disciplinares, acerca da correção ou não da deliberação originária a partir da retomada da discussão em si, mas tão somente sob o enfoque das estritas hipóteses de cabimento. 



    VI. O pedido revisional fundado no art. 83, inciso I, do RICNJ, tem como pressuposto a flagrante dissociação entre o conjunto probatório e o julgamento levado a efeito pelo Tribunal, situação não constatada no caso em exame. 



    VII. Os fatos são incontroversos e as condutas foram exaustivamente analisadas pelo Tribunal de origem, o qual, ao valorá-la, entendeu pela procedência das imputações e punibilidade do magistrado, não estando o CNJ autorizado a se imiscuir no juízo valorativo para alterar a conclusão jurídica a que o Tribunal chegou, fundada em razoável interpretação das provas carreadas aos autos. 



    VIII. Inexistência de desproporcionalidade na pena aplicada, que está em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos. 



    IX. Contrariedade à lei ou às evidências dos autos não caracterizada. 



    X. Revisão Disciplinar que se julga improcedente.”



    A defesa do autor assim sintetizou as razões do pleito ora em análise:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA EM FACE DE ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO EM EXAME: ANÁLISE DE RAZOABILIDADE DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. RAZÕES DE PROCEDÊNCIA: FLAGRANTE IRRAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. COMPARATIVO COM CASOS SEMELHANTES JULGADOS DO CNJ, INCLUSIVE DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRAZOABILIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NO CASO CONCRETO, EM CONTRARIEDADE À PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA DO CNJ. EXCESSO DE TRABALHO COMPROVADO NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BEBERIBE/CE, CONFORME ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELO PRÓPRIO TJCE. VARA QUE TINHA DEMANDA SUPERIOR À COMARCA COM 4 (QUATRO) UNIDADES INSTALADAS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE GERENCIAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS. DIVERSOS PEDIDOS DE AUXÍLIO DESTINADOS À CÚPULA DA CORTE E À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PRODUTIVIDADE REGULAR PELO JUIZ, CONFORME VERIFICADO EM INSPEÇÕES. CORREIÇÕES REALIZADAS NO MÓDULO QUE EVIDENCIAVAM A NECESSIDADE DE UM NOVO MÓDULO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR INCOMPATIBILIDADE TOTAL COM A ATIVIDADE JURISDICIONAL A PARTIR DA AMOSTRA DE 200 (DUZENTOS) PROCESSOS EM UM UNIVERSO DE MAIS DE 7.000 (SETE MIL FEITOS). AUSÊNCIA DE DIMENSIONAMENTO ADEQUADO DE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO JUIZ. DEVER DO CNJ. COTEJO ANALÍTICO DE PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL, PARA AFERIÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO: CABIMENTO, ANTE OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDENCIAIS. NO MÉRITO, PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR, DE PRONTO, A APLICAÇÃO DE NOVA PENA. ALTERNATIVAMENTE, DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CNJ, EXCLUINDO-SE A PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, EM RAZÃO DESSA SER INDUVIDOSAMENTE IRRAZOÁVEL.”



    Nesses termos, requer:



    “I – CONHECER da presente Ação Originária, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, já que se vislumbra a irrazoabilidade do ato do CNJ que, no julgamento da Revisão Disciplinar n. 0006023- 54.2021.2.00.0000, não ponderou elementos atenuantes em benefício do Magistrado, conforme determina o art. 128 da Lei n. 8.112/90. 



    II – No mérito, JULGAR PROCEDENTE esta Ação Originária, anulando o Acórdão do CNJ na Revisão Disciplinar n. 0006023-54.2021.2.00.0000, a fim de aplicar, ante os elementos já ajoujados à presente exordial, pena mais branda ao Magistrado, considerando a excessiva demanda de trabalho existente à época na Vara Única da Comarca de Beberibe/CE, conforme comprovado de plano, além de outros elementos, a exemplo da regular produtividade, do pedido de auxílio ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como ante a inexistência de faltas disciplinares anteriores, considerando ainda que as inspeções de 2013 e 2016 indicavam a necessidade de criação de um novo módulo jurisdicional, o que se deu logo após o afastamento cautelar do Magistrado. 



    II – Alternativamente, acaso se entenda adequado, JULGAR PROCEDENTE a presente ação, ante o vislumbre de irrazoabilidade da pena de aposentadoria aplicada, anulando o Acórdão do CNJ na RevDis 0006023- 54.2021.2.00.0000, ao determinar que o Conselho Nacional de Justiça proceda a um novo julgamento, já afastando a possibilidade de cominação da sanção de aposentadoria compulsória. 



    Em 04/07/2025, determinei a citação da União (e-doc. 182) que apresentou contestação (e-doc. 186).



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Originária. Revisão disciplinar. Aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, imposta a juiz de direito pelo TJ/CE. Negligência contumaz na condução de processos da vara de sua titularidade e descumprimento reiterado de determinações da corregedoria-geral da corte estadual e do CNJ. Pedido de anulação. Incompetência do STF para processar e julgar, originariamente, ação proposta contra decisão negativa do CNJ, sem alteração da situação jurídica do demandante. Ato administrativo fundamentado. Observância do devido processo legal. Aplicação da sanção nos limites da função correcional do tribunal de justiça. Razoabilidade da pena. Controle judicial restrito da sanção administrativa. – Requer-se o não conhecimento e, subsidiariamente, a improcedência da ação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o inconformismo do autor tem por objeto a deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que manteve a pena de aposentadoria do autor determinada pelo Tribunal de Justiça do Ceará. 



    A propósito, transcrevo, no que pertine às alegações trazidas nesta sede, trechos da fundamentação perfilhada no voto condutor na ação revisional, no âmbito do CNJ: 



    “Assim, o que cabe averiguar no caso presente não é, como pretende o Requerente, se houve expressa menção a cada cópia de memorando, ofício ou expediente que ele carreou aos autos pelo Tribunal cearense, mas sim, se houve razoável avaliação dos fatos, das provas e documentos contidos nos autos do PAD nº 8502316-71.2017.8.06.0026. 



    No que respeita aos apontamentos constantes da Inspeção realizada pela Corregedoria local, que se referem a um cenário de letargia na atuação jurisdicional do Magistrado Requerente que abrangia praticamente todas as matérias de competência da Vara Única da Comarca de Beberibe, nota-se a constante preocupação de cotejar os elementos de prova produzidos pelo órgão correcional com a versão dos fatos apresentada pelo Requerente. 



    Ao apreciar a prescrição da pretensão punitiva que vinha fulminando em massa processos que tinham por objeto crimes de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, o voto da Relatora do PAD nº 8502316-71.2017.8.06.0026 consigna que: 



    Em sua defesa, o Promovido reservou as fls. 1.620/1.623 para discorrer acerca dos processos do Juizado Especial Criminal e o que chama mais atenção é justamente que os elementos declinados corroboram os dados colhidos na Inspeção. Em relação aos 21 processos listados pela Corregedoria, nos quais supostamente havia incidido o instituto da prescrição, somente três foram refutados pelo Requerido. 



    [...] 



    A par dessas considerações, denota-se que à exceção dos seguintes processos 0009179-75.2014.8.06.0049, 0009393- 66.2014.8.06.0049 e 0009541-77.2014.8.06.0049, outros 18 (dezoito) feitos tiveram a pretensão punitiva do Estado fulminada pela prescrição em razão da paralisação e da falta de impulsionamento das demandas do JECRIM, notadamente pela inexistência de audiências preliminares que não ocorriam pelos mais variados motivos. (ID 4487269) 



    Note-se que a defesa do Magistrado Requerente não foi olvidada, ela apenas foi sopesada com as demais provas dos autos para apontar um estado de crônica ineficiência judicial com relação aos processos de competência dos Juizados Especiais Criminais, porquanto as audiências eram constantemente remarcadas por problemas reiterados de comunicação processual dos serventuários da Vara, sem qualquer gestão ou supervisão. 



    O mesmo pode-se dizer com relação ao processo de adoção – e, portanto, envolvendo interesses abrigados pelo Estatuto da Criança e Adolescente – que tramitou por 6 (seis) anos até que fosse proferida sentença. Com relação a este fato, o acórdão aponta que: 



    Impende aclarar que na defesa prévia ofertada às fls. 1.571/1.662, o contestante se limitou a citar, mais precisamente à fl. 1.614, que o processo em referência protocolado no ano de 2010 já estava julgado. 



    [...] 



    Não houve qualquer refutação ou tentativa de infirmar a constatação de que o feito tramitou durante mais de 6 (seis) anos até o julgamento, mesmo se tratando de ação de adoção, cujo procedimento é dotado de celeridade especial e preferência legal em sua tramitação...(ID 4487270) 



    No que se refere às ações coletivas e que envolvem crimes contra a Administração Pública, abrangidos pelas Metas de nivelamento 4 e 6 do CNJ, a decisão do TJCE faz referência à defesa escrita ofertada pelo Magistrado Requerente e até mesmo cita diretamente trecho de sua oitiva, ressaltando que seu principal argumento para a paralisia de alguns feitos diz respeito à existência de litisconsórcio e às dificuldades daí decorrentes para se estabilizar a relação jurídico processual. 



    O Tribunal apenas entendeu que tais argumentos não justificam a existência de Ações de Improbidade do ano de 2009, as quais já estavam em tramitação há mais de 8 (oito) anos ao tempo da Inspeção sem que tivesse ocorrido sequer a citação dos réus, bem como uma outra, com 11 (onze) anos de tramitação sem início da fase instrutória. Situação de inércia, omissão e desídia que o Tribunal encontrou também na tramitação de Ações Civis Públicas e Crimes contra a Administração Pública, o que ganha contornos de maior gravidade em razão da mobilização nacional promovida pelo CNJ em torno do cumprimento das Metas supramencionadas. 



    Com relação aos achados de Inspeção referentes aos 34 (trinta e quatro) processos criminais analisados por amostra pelos Juízes Auxiliares, pondera o voto da Relatora: 



    A par dos dados objetivos apontados pela Inspeção, passei a examinar detidamente a defesa do Magistrado, exercida por meio da apresentação de defesa prévia de fls. 1.517/1.662 e das razões finais de fls. 7.765/7.797, e o que chama atenção é que o próprio Promovido, em seu arrazoado, à exceção de 04 (quatro) processos, não logrou êxito em refutar a realidade das outras 30 (trinta) demandas sem o devido andamento. (ID 4487270) 



    No que diz respeito ao quadro geral da jurisdição criminal a cargo da Vara Única da Comarca de Beberibe, as notas conclusivas do voto vencedor também são atentas aos fundamentos de defesa do Requerente, apenas requentados no presente pedido revisional, senão vejamos: 



    (...) a defesa apresentada pelo Magistrado ratifica integralmente a situação de letargia processual constatada do Relatório Inspecional e reconhece o quadro de ineficiência da Secretaria do Juízo que não conseguia cumprir, ainda que minimamente, as atribuições que incumbiam aos servidores. 



    A despeito do argumento ventilado nas manifestações do Juiz e durante a instrução do feito, no sentido de que havia um déficit de servidores para a grande demanda processual existente na Unidade, associada à rotatividade decorrente do fato de que muitos funcionários da Secretaria eram cedidos pela Prefeitura Municipal de Beberibe, não há como acolher o descaso total implementado na Unidade. A desídia do Magistrado na condução da Vara que estava sob a sua jurisdição está amplamente comprovada. (ID 4487270) 



    Como se vê,